Tribunal: TJES
Processo: 5002451-79.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002451-79.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SUPER I TELECOM LTDA - ME
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por SUPER I TELECOM LTDA – ME em face da decisão id 1258906 (fls. 05), proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal da Comarca da Linhares, que, nos autos da “ação de execução fiscal” nº 0014090-65.2016.8.08.0030, indeferiu o desbloqueio de valor penhorado, pelo sistema BACENJUD, em sua conta bancária.

Pelas razões recursais, a Agravante pugna, em síntese, pela reforma da decisão vergastada, sustentando que (1) é necessário prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para atingir patrimônio de empresa integrante de mesmo grupo econômico do devedor e, ainda, que (2) o bloqueio realizado em sua conta bancária, pelo sistema BACENJUD, impede o livre exercício de sua atividade econômica, bem como o pagamento de empregados e fornecedores.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
prestou as informações de praxe (id 1369809).

O Agravado apresentou contrarrazões recursais (id 1478893), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 20 de Outubro de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por SUPER I TELECOM LTDA – ME em face da decisão id 1258906 (fls. 05), proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal da Comarca da Linhares, que, nos autos da “ação de execução fiscal” nº 0014090-65.2016.8.08.0030, indeferiu o pedido por si formulado de desbloqueio de valor penhorado, pelo sistema BACENJUD, em sua conta bancária.

Pelas razões recursais, a Agravante pugna, em síntese, pela reforma da decisão vergastada, sustentando que (1) é necessário prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para atingir patrimônio de empresa integrante de mesmo grupo econômico do devedor e, ainda, que (2) o bloqueio realizado em sua conta bancária, pelo sistema BACENJUD, impede o livre exercício de sua atividade econômica, bem como o pagamento de empregados e fornecedores.

Pois bem.

A fim de melhor compreender a controvérsia, necessário realizar breve digressão do contexto fático subjacente.

O Agravado (ESTADO DO ESPÍRITO SANTO) ajuizou “ação de execução fiscal” em face de IBITURUNA TV POR ASSINATURA LTDA., no ano de 2016, com fundamento na CDA nº 7316/2015.

Após diversas tentativas, sem êxito, de busca e penhora e bens em nome da devedora, o Agravado apresentou, em 25.11.2020, petição (id 1258889 – fls. 05/11) informando ter havido sucessão empresarial da empresa executada IBITURUNA TV POR ASSINATURA LTDA. pela empresa SUPER I TELECOM LTDA – ME, ora Agravante, e, em razão deste contexto, requereu o redirecionamento da execução fiscal.

Pela decisão id 1258901 (fls. 07/09), o MMº. Juiz de Direito
a quo
reconheceu ter havido a sucessão empresarial da devedora originária pela ora Agravante e, por consequência, deferiu o redirecionamento da execução fiscal em seu desfavor (da Agravante), determinando, dentre outras medidas, a pesquisa de bens pelo sistema BACENJUD, que resultou no bloqueio de R$ 105.679,17 (cento e cinco mil, seiscentos e setenta e nove reais e dezessete centavos).

Neste contexto, a Agravante postulou no feito de origem, por petição protocolada em 03.03.2021, o levantamento do valor bloqueado, o que foi indeferido pelo Juízo
a quo
nos termos da decisão vergastada:

“Por meio da petição retro a empresa devedora alega, em síntese, que não há motivos que justifiquem as medidas de bloqueio das contas bancárias da empresa, inclusive sem o contraditório, pois, a seu ver, atentam contra os direitos e garantias constitucionais, o livre exercício da atividade econômica e o devido processo legal. Pondera que ficará impossibilitada de pagar funcionários, fornecedores e tributos devidos por sua atividade.

Pois bem, não obstante as alegações da parte executada, há de se considerar que não houve suspensão da execução ou da exigibilidade dos créditos tributários demandados pelo Estado do Espírito Santo.

Assim sendo, contrariamente ao alegado pela devedora, as medidas deferidas por este juízo são corriqueiras no âmbito de execuções fiscais, não havendo nada de excepcional. Elas não violam direitos e garantias constitucionais porque tem previsão legal expressa.

Em outro sentido, a empresa dispõe de meios para evitar constrições em seu patrimônio, podendo buscar parcelamento da dívida ou se valer das hipóteses de garantia previstas na lei, inclusive contratar fiança ou seguro garantia.”

A Agravante, em suas razões recursais, não recorre quanto aos fundamentos consignados pelo magistrado que autorizaram o reconhecimento da sucessão empresarial, cingindo-se a irresignação recursal apenas quanto à ausência de prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Nesta senda, aduz a Agravante ser mandatória a instauração prévia de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para fins de redirecionamento da execução fiscal em face de empresa que integra o mesmo grupo econômico do devedor originário.

Ocorre que a premissa fática que justificou o redirecionamento da execução fiscal de origem é a sucessão empresarial da empresa devedora pela Agravante, e não no fato de que haveria grupo econômico entre elas.

Tal circunstância é relevante porque o redirecionamento fundado na sucessão empresarial prescinde de prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sem a necessidade de substituição da CDA.

Neste sentido é a orientação firmada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme ilustra o agravo em recurso especial nº 1700670 (em 09.03.2021), de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Gurgel de Faria, bem como o recurso especial nº 1786311 (em 09.05.2019), de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Francisco Falcão:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL. RESPONSABILIDADE. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE.

1. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial, sendo dispensada a sua instauração se a desconsideração da personalidade for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica (art. 134, §2°, do CPC/2015).

2. Nos processos executivos fiscais, não se aplica o incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos casos em que a Fazenda exequente pretende alcançar pessoa jurídica distinta daquela contra a qual originalmente foi ajuizada a execução, mas cujo nome consta na Certidão de Dívida Ativa, após regular procedimento administrativo, ou, mesmo (o nome) não constando (no título executivo), o fisco demonstre a existência de causa autônoma de responsabilidade tributária direta dessa pessoa, nos termos da Lei.

3. O responsável tributário por imposição legal ou por sucessão pode ser acionado nas execuções fiscais independentemente de qualquer outra diligência do credor. Inteligência do art. 4º, V e VI, da Lei n. 6.830/1980.

4. Hipótese em que, buscando-se a responsabilidade em execução fiscal dos sucessores empresariais do devedor originário com incorporação do patrimônio da sucedida, por expressa previsão legal, é desnecessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.” (grifo nosso)

“REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. SUCESSÃO DE EMPRESAS. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA.

(...)

IV - A previsão constante no art. 134, caput, do CPC/2015, sobre o cabimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, na execução fundada em título executivo extrajudicial, não implica a incidência do incidente na execução fiscal regida pela Lei n. 6.830/1980, verificando-se verdadeira incompatibilidade entre o regime geral do Código de Processo Civil e a Lei de Execuções, que diversamente da Lei geral, não comporta a apresentação de defesa sem prévia garantia do juízo, nem a automática suspensão do processo, conforme a previsão do art. 134, § 3º, do CPC/2015. Na execução fiscal "a aplicação do CPC é subsidiária, ou seja, fica reservada para as situações em que as referidas leis são silentes e no que com elas compatível" (REsp n. 1.431.155/PB, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/5/2014).

V - Evidenciadas as situações previstas nos arts. 124, 133 e 135, todos do CTN, não se apresenta impositiva a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, podendo o julgador determinar diretamente o redirecionamento da execução fiscal para responsabilizar a sociedade na sucessão empresarial.
Seria contraditório afastar a instauração do incidente para atingir os sócios-administradores (art. 135, III, do CTN), mas exigi-la para mirar pessoas jurídicas que constituem grupos econômicos para blindar o patrimônio em comum, sendo que nas duas hipóteses há responsabilidade por atuação irregular, em descumprimento das obrigações tributárias, não havendo que se falar em desconsideração da personalidade jurídica, mas sim de imputação de responsabilidade tributária pessoal e direta pelo ilícito.

VI - Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, improvido.” (grifo nosso)

Em continuidade, a Agravante afirma que a manutenção do bloqueio do valor de R$ 105.679,17 (cento e cinco mil, seiscentos e setenta e nove reais e dezessete centavos) inviabilizaria a continuidade do exercício da atividade econômica.

Com efeito, há um interesse público de que a empresa tenha condições de explorar a sua atividade econômica, haja vista o legítimo interesse na manutenção do emprego e da economia local, notadamente quanto ao pagamento de eventuais fornecedores e prestadores de serviços.

Todavia, deve-se resguardar, por outro lado, o interesse legítimo do credor em receber o que lhe é devido.

No caso, cuida-se de débito tributário que, à luz da documentação dos autos, supera quatro milhões de reais.

Assim, sopesando, inclusive, o valor bloqueado e o valor do débito exequendo, bem como a ausência de prova inequívoca de que o bloqueio ora impugnado poderia inviabilizar, por completo, a continuidade da atividade econômica desenvolvida pela Agravante, tenho que deve ser mantida a decisão vergastada também neste particular.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002451-79.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: SUPER I TELECOM LTDA – ME

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

FISCAL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – SUCESSÃO EMPRESARIAL – REDIRECIONAMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O
redirecionamento
da execução fiscal
fundado na sucessão empresarial prescinde de prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica,
sem a necessidade de substituição da CDA
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante SUPER I TELECOM LTDA – ME e Agravado ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.